Tribunal: STF
Processo: RE 90392
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-11-10
Data de publicação: 1978-11-10

Ementa:
- ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. O PRAZO DE DESINCOMPABILIZAÇÃO DE
PREFEITO MUNICIPAL, QUE NÃO HAJA SIDO PREFEITO SUCESSOR OU
SUBSTITUTO, E A DE FISCAL DE RENDA ESTADUAL, CANDIDATOS A DEPUTADO
FEDERAL, E DE TRES MESES (ART. 2., § 2, DA LEI COMPLEMENTAR
N. 5., DE 29.04.70, E ART. 1, V, 'A', C/C INCISO II, 'C', DESSA
MESMA LEI COMPLEMENTAR, SEGUNDO A ALTERAÇÃO DECORRENTE DO
DECRETO-LEI N. 1.542, DE 14.04.1977).